Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-45.2023.8.11.0096
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000521-45.2023.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO INACIO DE GODOI - CPF: 344.646.031-49 (EMBARGANTE), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – NULIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000521-45.2023.8.11.0096

EMBARGANTE: ADÃO INÁCIO DE GODOI

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADÃO INÁCIO DE GODOI
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo na íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (consistente no valor da indenização que a seguradora deixou de pagar), com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
esta Colenda Câmara ao manter a sentença de primeiro grau, deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelo embargante em sua apelação, os quais ainda mais evidentes em razão do necessário enfrentamento das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que se faz necessário nos termos do art. 489, §1°, IV do CPC/2015
” (sic).

Aduz que “
as declarações prestadas a seguradora não foram feitas pelo autor e sim pelo seu filho, que desconhecia e nem deveria conhecer das cláusulas contratuais realizadas pelo segurado. Não podendo o r. acórdão impor uma condenação a pessoa que nem foi contactada pela seguradora, que em ato premeditado telefonou para o filho que apenas abriu o sinistro, por conta de o pai ser pessoa idosa e de baixa instrução
” (sic).

Assevera que “
não houve má-fé do segurado, e sim da seguradora, que sabia que o filho passaria informações equivocadas por não conhecer das clausulas contratuais, e como demonstra essa prática promovida pela seguradora em diversos processos, ao qual a Justiça até aqui não consegue enxergar, tanto que o Juízo de Primeiro Grau sequer saneou o feito para ouvir os depoimentos do próprio autor e dos envolvidos, pedido feito na peça inicial, em flagrante cerceamento de defesa
” (sic).

Sustenta que “
é óbvio que a sentença analisou APENAS a prova da recorrida, vez que NÃO houve sequer apreciação do pedido de produção de prova para que o embargante pudesse comprovar sua condição de condutor principal e proprietário do veículo
” (sic).

Afirma que “
voto do r. acórdão não manifestou-se acerca do fundamento de que desde a realização do contrato, a seguradora tinha conhecimento de que o veículo, apesar de ser de propriedade do embargante estava em nome do filho Deolindo Gabriel de Godoi Neto, tal fato que não impediu a contratação do seguro em nome do embargante, situação que demonstra a má-fé da seguradora, pois a mesma sabia que supostamente o filho faria o uso do veículo, mas infelizmente Vossas Excelências não se manifestaram acerca de tal fato
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios “
emprestando-lhes efeitos infringentes aos aclaratórios para reconhecer e declarar: a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em relação ao ora embargado, devolvendo-se os autos para reabertura da fase instrutória do processo e produção de provas. b) alternativamente, no mérito, caso ultrapassada a preliminar suscitada, o que se admite em atenção ao princípio da eventualidade, seja dado provimento aos aclaratórios para REFORMAR a sentença ora recorrida com a reexame dos pedidos constantes na impugnação especifica da sentença do apelo, ou seja, ausência da má-fé do segurado. c) por fim, acaso seja mantido o acórdão embargado, postula – se manifestação expressa desta CÂMARA ESPECIAL sobre as questões abordadas, para fins de PREQUESTIONAMENTO com objetivo de interpor Recurso nas Instâncias Superiores, prestando-se assim a mais completa jurisdição
” (sic) (id. 228152161).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 229709199.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 226565190, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – DECLARAÇÕES FALSAS DO SEGURADO QUANTO À INDICAÇÃO DO CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENTE – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Portanto, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia.

A indicação incorreta de condutor principal no contrato de seguro permite a recusa da cobertura em caso de comprovada má-fé do segurado, que, no presente caso, restou devidamente demonstrada pela seguradora, conforme resposta constante no relatório da sindicância realizado com o filho do segurado, onde este categoricamente afirmou ser o condutor principal do veículo sinistrado”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, vejamos:

“Nesse contexto, verifica-se que quando da contratação do seguro, com a seguradora apelada, ao preencher o aludido questionário, a fim de que esta calculasse o risco do pacto, o requerente apelante, ao declarar a
rotina
,
habitualidade na utilização do veículo
e
especificar os condutores
, se auto indicou como condutor principal do veículo (Id. 212377275 - Pág. 3), subentendido este como “pessoa que utiliza o veículo a maior parte do tempo (mínimo 5 dias da semana), ainda que outras pessoas possam, em situações eventuais (no máximo 2 dias por semana), também utilizá-lo” (sic).

Além de estar previamente consignado que “se várias pessoas utilizarem o veículo mais de dois dias por semana, o segurado deverá contratar como principal condutor,
a pessoa mais jovem
. Eventual divergência poderá acarretar a perda do direito à indenização.” (sic), de modo a demonstrar o agravamento do risco.

Entretanto, sem maiores delongas, do relatório de sindicância, instaurado pela seguradora para averiguar as causas do acidente e o pagamento de indenização, confirmou-se que, de fato, o filho do autor (Deolindo Gabriel de Godoi Neto) é que conduzia o veículo por ocasião do acidente, e também averiguou-se que o veículo segurado era utilizado
exclusivamente
pelo mesmo.

Observa-se do relatório da sindicância realizado após a ocorrência do sinistro, que o filho do autor apelante (
Sr. Deolindo Gabriel de Godoi Neto
), ao responder o questionário sobre o uso do automóvel,
respondeu que o utiliza durante toda a semana desde fevereiro de 2023, ou seja,
antes mesmo de ser contratualizada a cobertura securitária correspondente (vigência de 05/05/2023 a 05/05/2024)
, embora o seguro tenha sido realizado em nome do pai (segurado).

Não fosse suficiente, quando questionado sobre
o endereço em que o veículo fica estacionado no período noturno e durante a maior parte do tempo
,
aquele (filho) disse que atualmente reside na cidade de Sorriso/MT desde junho/23 e que o veículo fica na maior parte do tempo na mencionada cidade no CEP 78890-000, sendo que no ato da contratação (05/05/2023) o segurado (autor) informou inicialmente como CEP de pernoite o 78510-000 (Itaúba/MT) (Id. 212377283) e posteriormente (01/06/2023) alterou para o CEP do filho na cidade Sorriso (Id. 212377284),
sem fazer qualquer alteração acerca do condutor principal
.

Resta evidenciada, então, a má-fé do contratante, que declarou que ele é quem seria o condutor principal veículo, quando, na verdade, o principal usuário seria o seu filho, imputando deliberadamente risco maior à seguradora do que o efetivamente contratado, mostrando-se escorreita a sentença impugnada”.

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto
.

Ainda, o embargante alega a nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, contudo tal arguição não pode ser considerada, pois a matéria não foi suscitada em momento anterior, o argumento é trazido apenas agora, depois que o recurso de apelação fora desprovido, de modo que é evidente a inovação recursal.

Ademais, no que diz respeito à inovação recursal em sede embargos de declaração, a jurisprudência do STJ “
é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021

A propósito, já decidi:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ – MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.

(N.U 1009294-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição
”.

(N.U 1001475-70.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024